Tribunal: TJES
Processo: 0007234-29.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007234-29.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA

APELADO: PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
FATO DO
PRODUTO
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
FABRICANTE
–
CONJUNTO PROBATÓRIO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
NÃO CARACTERIZADA
–
DANO MATERIAL RECONHECIDO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A responsabilidade do
fabricante
, diante do fato do
produto
, é objetiva, sendo elidida apenas se provar que
não colocou o produto no mercado, que o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, nos termos do art. 1
2
, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.
É
certo que a
prova não consegue reconstruir, de modo perfeito, os fatos ocorridos no passado. A prova, em verdade, tem por finalidade permitir o embasamento concreto das proposições formuladas pelas partes na dialética processual, o que permite ao julgador, motivadamente, convencer-se acerca das teses suscitadas.

3.
E
mbora não tenha sido possível aferir por meio da perícia técnica a causa do incêndio, tem-se que os demais elementos de convicção, examinados em conjunto, conduzem ao reconhecimento do nexo causal entre o mau funcionamento do produto fabricado pela Apelante e o
incêndio
causador dos danos.

4. Comprovado o dano material emergente, é de rigor a condenação postulada, nada impedindo que o dano material a título de lucros cessantes seja apurado em sede de liquidação.

5.
É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” ajuizada por PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO e KATIUSCIA CARLINI JÚNIOR MACHADO, ora Apelados, em face de COLEÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA., ora Apelante, pugnando pela condenação desta ao pagamento de indenização por dano material (emergente e lucros cessantes) e morais decorrentes de fato do produto.

Pela sentença de fls. 464/467, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), danos emergentes no valor de R$ 5.125,30 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais e trinta centavos) e lucros cessantes e serem apurados em liquidação de sentença.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 473/491, pugnando pela reforma da r. sentença sob os seguintes fundamentos: (1) a fundamentação consignada na sentença é contrária à conclusão do laudo pericial e ao depoimento pessoal prestado pelo demandante; (2) não há indício probatório mínimo de que o produto por si fabricado tenha dado causa ao incêndio na cabine do caminhão de propriedade dos Apelados; (3) nenhuma prova produzida nos autos foi capaz de demonstrar que o referido produto foi conectado na parte elétrica do veículo antes do incêndio; (4) a causa do incêndio pode ter sido qualquer problema na parte elétrica do veículo, sendo que os Apelados não comprovaram a regularidade das vistorias e manutenção; (5) o Apelado Pedro Henrique, em seu depoimento pessoal, confessou que o carregador foi acoplado a um adaptador de outra marca; (6) não há prova de nexo causal entre eventual mau funcionamento do produto de sua fabricação e o incêndio que acometeu a cabine do veículo, concluindo-se pela ausência da obrigação de indenizar; (7) subsidiariamente, deve ser afastada ou reduzida a condenação imposta a título de dano moral, bem como afastada a condenação a título de danos materiais (emergentes e por lucros cessantes).

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais às fls. 507/512, requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007234-29.2019.8.08.0047

APELANTE: COLEÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA.

APELADOS: PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO E KATIUSCIA CARLINI JÚNIOR MACHADO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” ajuizada por PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO e KATIUSCIA CARLINI JÚNIOR MACHADO, ora Apelados, em face de COLEÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA., ora Apelante, pugnando pela condenação desta ao pagamento de indenização por dano material (emergente e lucros cessantes) e morais decorrentes de fato do produto.

Pela sentença de fls. 464/467, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), danos emergentes no valor de R$ 5.125,30 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais e trinta centavos) e lucros cessantes e serem apurados em liquidação de sentença.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 473/491, pugnando pela reforma da r. sentença sob os seguintes fundamentos: (1) a fundamentação consignada na sentença é contrária à conclusão do laudo pericial e ao depoimento pessoal prestado pelo demandante; (2) não há indício probatório mínimo de que o produto por si fabricado tenha dado causa ao incêndio na cabine do caminhão de propriedade dos Apelados; (3) nenhuma prova produzida nos autos foi capaz de demonstrar que o referido produto foi conectado na parte elétrica do veículo antes do incêndio; (4) a causa do incêndio pode ter sido qualquer problema na parte elétrica do veículo, sendo que os Apelados não comprovaram a regularidade das vistorias e manutenção; (5) o Apelado Pedro Henrique, em seu depoimento pessoal, confessou que ao carregador foi acoplado um adaptador de outra marca; (6) não há prova de nexo causal entre eventual mau funcionamento do produto de sua fabricação e o incêndio que acometeu a cabine do veículo, concluindo-se pela ausência do dever de indenizar; (7) subsidiariamente, deve ser afastada ou reduzida a condenação imposta a título de dano moral, bem como afastada a condenação a título de danos materiais (emergentes e por lucros cessantes).

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais às fls. 507/512, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

A responsabilidade do fabricante, diante do fato do produto, é objetiva, sendo elidida apenas se provar que não colocou o produto no mercado, que o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 12, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...)”

No caso dos autos, a Apelante alega matéria anterior à própria causa excludente de responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor, qual seja, o fato de que não restou comprovado nos autos a própria utilização do produto alegadamente defeituoso.

Acerca dessa questão, é certo que a prova não consegue reconstruir, de modo perfeito, os fatos ocorridos no passado. A prova, em verdade, tem por finalidade permitir o embasamento concreto das proposições formuladas pelas partes na dialética processual, o que permite ao julgador, motivadamente, convencer-se acerca das teses suscitadas.

Consoante concluiu o MMº. Juiz de Direito
a quo
, as provas constantes dos autos dão embasamento à tese autoral deduzida pelos Apelados na causa de pedir, autorizando, por conseguinte, o reconhecimento da obrigação de reparar o dano.

Nesse passo, confira-se a fundamentação delineada na r. sentença vergastada acerca da matéria fática controvertida:

“No presente caso, a nota fiscal de fl. 31, somada aos documentos de fls. 283/286 e aos depoimentos das testemunhas Pedro Henrique da Encarnação e Thays Duarte Coutinho (fls. 440/441), evidenciam que a parte autora adquiriu o produto denominado de ‘Carregador Multifuncional Portátil 12000MAH BIV UC-12000’ (Charger Pack UC-1200), de fabricação da parte demandada.

Por sua vez, em que pese às alegações da requerida de que os danos não podem ser imputados à utilização do aparelho, os vídeos constantes da mídia digital de fl. 308, bem como as fotografias de fls. 54/65, deixam claro que o automóvel pertencente aos requerentes foi parcialmente incendiado em decorrência de vícios/defeitos do produto adquirido, ao passo que o automóvel começou a pegar fogo minutos após o aparelho ser conectado ao veículo para recarregar.

Registro que inexistem quaisquer outras causas capituladas nos presentes autos aptas a causar os danos apresentados, ainda que de forma parcial. Primeiro, porque as imagens/vídeos citados demonstram de forma incontroversa que o automóvel estava desligado no momento da ocorrência do sinistro, sendo a utilização do aparelho o único ponto de contato elétrico. Segundo, porque o produto, conforme informações apresentados pelo vendedor do equipamento, a testemunha Pedro Henrique da Encarnação (fl. 440), já vem com os adaptadores necessários ao encaixe do produto no veículo (encaixe no ascendedor), ou seja, não foi utilizado para possibilitar carga ao “Carregador Multifuncional Portátil 12000MAH BIV UC-12000” (Charger Pack UC-1200), nenhum outro equipamento de ajuda/extensão de outra fabricante.

Ademais, ainda que o ilustre expert tenha concluído pela impossibilidade fática de afirmar que o carregador causou o incêndio no veículo da parte requerente, destaco que as conclusões obtidas pelo perito são baseadas exclusivamente na impossibilidade de se analisar o aparelho e o automóvel da forma em que se encontravam após o sinistro, considerando a manutenção posterior do veículo e queima total do aparelho. A conclusão judicial de que o produto adquirido foi a causa suficiente para os danos apontados, está em consonância com os demais elementos probatórios colacionados aos autos, o que permite a este juízo deixar de considerar a conclusão do laudo pericial, a teor do que dispõe o artigo 479 do CPC.

Assim, considerando que o produto fabricado pela requerida não apresentou a segurança necessária que dele legitimamente se esperava, e, considerando inexistir qualquer causa excludente de responsabilidade (artigo 12, §3º, inciso III, do CDC), entendo demonstrada a existência de defeito no produto.”

Com efeito, não vejo como discordar da conclusão esposada pelo magistrado sentenciante.

A aquisição do produto (Carregador Multifuncional Portátil 12000MAH BIV UC-12000 – Charger Pack UC-1200) fabricado pela Apelante, além de não ser ponto controvertido, restou evidenciada no cupom fiscal acostado às fls. 31, compra realizada em 06.02.2019.

Por sua vez, a dinâmica narrada na causa de pedir encontra respaldo na prova acostada aos autos.

É possível verificar da gravação da câmera externa de segurança instalada na via pública que o Apelado PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO, no dia 07.02.2019 (um dia após a aquisição do produto), entra na cabine do caminhão com o carregador multifuncional em suas mãos, o que corrobora a alegação contida na exordial de que se encontrava nos preparativos de viagem que realizaria.

Verifica-se, ainda, da referida mídia, que minutos depois o Apelado PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO retorna ao interior da residência sem o referido carregador portátil, do que se pode concluir ter o mesmo permanecido no interior da cabine.

Aproximadamente 40 (quarenta) minutos após ter retornado ao interior de sua residência, uma fumaça começa a ser vista saindo pela parte superior da cabine do caminhão (mídia de nº 02) que, anote-se, encontrava-se desligado, iniciando-se, a partir de então, diligências por parte do Apelado e familiares para combater o foco de incêndio.

Não há como se distanciar da conclusão alcançada pelo magistrado
a quo
no sentido de que, estando o caminhão desligado, a utilização do carregador multifuncional portátil no interior da cabine apresenta-se, com elevado grau de probabilidade, como causa do incêndio que acometeu parcialmente o veículo, notadamente porque a mídia juntada aos autos comprova que o Apelado PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO, minutos antes, havia levado aquele produto para o interior da cabine.

Com efeito, o perito nomeado pelo Juízo concluiu que não seria capaz de afirmar que o carregador multifuncional teria sido a causa do incêndio uma vez que, por ocasião do exame pericial, o referido veículo encontrava-se alterado por força da manutenção realizada.

Inexistissem nos autos outros elementos de convicção (a exemplo da mídia, prova documental e oral), talvez a atitude dos Apelados de não terem manejado “produção antecipada de provas” redundaria na improcedência do pedido por ausência de provas que pudessem dar embasamento às proposições formuladas na exordial.

Ocorre que, embora não tenha sido possível aferir por meio da perícia técnica a causa do incêndio, tem-se que os demais elementos de convicção, examinados em conjunto, conduzem ao reconhecimento do nexo causal entre o mau funcionamento do produto fabricado pela Apelante e o incêndio noticiado.

Por fim, registre-se que o depoimento pessoal do Apelado PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO ou pelas testemunhas arroladas (id 6427867) não apresentam ponto contraditório algum em relação à causa de pedir deduzida na petição inicial

Quanto aos danos alegados, tenho que estes restaram demonstrados pelos Apelados.

O dano material emergente restou devidamente comprovado pelos documentos de fls. 31 e 50, totalizando, assim, a quantia delimitada na sentença de R$ 5.125,30 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais e trinta centavos).

Quanto aos lucros cessantes no período em que o caminhão ficou impossibilitado de uso por aproximadamente 65 (sessenta e cinco) dias, resta evidenciado o direito à apuração do valor que deixou-se de auferir no referido lapso temporal, eis que o veículo era utilizado pelos Apelados como fonte de renda (prestação de serviço de transporte de carga e mercadorias).

Por fim, no que se refere ao dano moral, entendo que os fatos apurados nos autos superam o que é entendido como sendo mera contrariedade ou aborrecimento do cotidiano.

Os Apelados, além da angústia inerente ao fato (incêndio da cabine do caminhão), viram-se impedidos de trabalhar por prazo superior a dois meses, o que deve ser considerado.

Com efeito, a reparação do dano a título de lucros cessantes não é suficiente para, isoladamente, reparar a violação moral suportada pelos Apelados, razão pela qual é devida a compensação pelo abalo por eles suportado.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que representa a quantia de seis mil reais para cada Apelado, é suficiente à reparação pretendida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.